Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL- IPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INPC. TAXA SELIC. EC N.o 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 507 do CPC estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo, ainda mais em cumprimento de sentença, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Na ação coletiva n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, a qual teve como objeto a análise de contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social, a correção monetária e os juros de mora foram expressamente debatidos, tendo a sentença transitado em julgado em 08/05/2023, sem recurso do Distrito Federal ou do IPREV/DF, operando-se, portanto, a preclusão da matéria.
3. Deve ser mantido o parâmetro estabelecido no título executivo judicial, que fixou a aplicação do INPC até 8 de dezembro de 2021 e, a partir da publicação da EC n.o 113 de 2021, da taxa SELIC, em observância à garantia constitucional da coisa julgada.
4. Não pode agora o devedor, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, querer modificar os parâmetros que foram definidos no título judicial ora em execução, porquanto aplicado corretamente os indexadores em relação aos encargos acessórios. Logo, a decisão vergastada, deve ser mantida.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.